Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713176-41.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO RODRIGUES CHAVES CAVALCANTE, GLAUCIA MONTEIRO MARQUES CAVALCANTE, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., FABIO RODRIGUES CHAVES CAVALCANTE, GLAUCIA MONTEIRO MARQUES CAVALCANTE D E S P A C H O Cumpra-se a decisão do STF que determinou a suspensão do processo. Aguarde-se julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.560.244 RJ. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito